Tribunal: TJDFT
Processo: 0739765-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DE UM DOS DEVEDORES. RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. LEILÃO E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM QUE EFETUADO O LEILÃO. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. RESERVA DA MEAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA O JUÍZO SUCESSÓRIO. BEM QUE COMPÕE A MEAÇÃO, NÃO A HERANÇA. TRANSFERÊNCIA PARA O JUÍZO CÍVEL. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando o disposto nos arts. 1685 e 1829, I, do CC, no regime da comunhão universal de bens, o patrimônio do casal encontra-se em condomínio até a dissolução conjugal, sendo que, ocorrida esta pela morte, deve ser destacada da herança a meação pertencente ao cônjuge sobrevivente.
1.1. No caso em apreço, em reclamação trabalhista ocorreu o leilão de bens pertencentes ao casal, tendo o juízo laboral efetuado a reserva de 50% (cinquenta por cento) da arrematação, a título de meação pertencente à viúva, e remetido ao juízo sucessório, a despeito de tal valor não compor a herança e haver penhora no rosto dos autos determinada em cumprimento de sentença cível.
1.2. Uma vez que o valor pertence à meação da viúva, e não à herança do de cujus, e tendo havido penhora de tal montante pelo juízo da 19a Vara Cível, a ele deve ser transferido, sendo descabida qualquer discussão acerca das forças da herança (e eventual insolvência) ou da precedência no pagamento de créditos de natureza trabalhista ou tributária.
2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.